Tribunal: TJES
Processo: 0000100-05.2019.8.08.0029
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000100-05.2019.8.08.0029

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO CARLOS GOMES BORGES e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSOS DE APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO INDEVIDA. OMISSÃO NA EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA. MANUTENÇÃO EM CÁRCERE POR 623 DIAS APÓS DETERMINAÇÃO DE SOLTURA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. MAJORAÇÃO. RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação interpostos por ANTÔNIO CARLOS GOMES BORGES e pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença que, em ação de reparação de danos, condenou o Estado ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de danos morais, além de determinar a repartição das custas e honorários em razão da sucumbência recíproca. O autor alega prisão ilegal por 623 dias, requerendo a majoração da indenização por danos morais para R$ 80.000,00 e o reconhecimento de lucros cessantes. O Estado sustenta a inexistência de dano moral, a legalidade da prisão e requer a redução do valor arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se a indenização por danos morais deve ser majorada em razão da prisão indevida por 623 dias; (ii) verificar se estão configurados os lucros cessantes decorrentes da impossibilidade de o autor exercer atividade laboral no período em que esteve preso indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Configura-se a responsabilidade civil objetiva do Estado com fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, pela omissão na expedição de alvará de soltura, o que resultou na manutenção indevida do autor em regime fechado por 623 dias, violando os direitos fundamentais à liberdade e à dignidade da pessoa.

A omissão estatal, ao não cumprir a determinação judicial de expedição do alvará de soltura no prazo de 24 horas, conforme exigido pela Resolução 108/CNJ, vigente à época dos fatos, constitui ato ilícito apto a gerar danos morais, evidenciando a ilegalidade da conduta administrativa.

A majoração da indenização por danos morais, com base no critério de 1 salário-mínimo vigente à época por cada mês de prisão indevida, é necessária para assegurar o caráter compensatório e punitivo da reparação, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Os lucros cessantes estão configurados, tendo em vista que a prisão indevida impediu o autor de exercer suas atividades laborais. As declarações juntadas aos autos, embora informais, são suficientes para demonstrar o exercício de atividade laboral e, consequentemente, a perda de renda, devendo o valor ser fixado em 1 salário-mínimo por mês de segregação indevida.

A utilização do salário-mínimo como parâmetro não infringe o entendimento do STJ, que permite sua utilização como referência, mas não como indexador obrigatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO desprovido.

Recurso de ANTÔNIO CARLOS GOMES BORGES parcialmente provido para:
(i) majorar a indenização por danos morais em 1 salário-mínimo vigente à época do evento danoso para cada mês de prisão indevida;
(ii) condenar o Estado ao pagamento de lucros cessantes, arbitrados em 1 salário-mínimo por mês de segregação indevida.

Tese de julgamento
:

O Estado responde objetivamente por omissão no cumprimento de alvará de soltura quando ultrapassado o prazo de 24 horas previsto na Resolução 108/CNJ, configurando-se a responsabilidade civil pelo tempo indevido de manutenção em cárcere.

A indenização por danos morais, decorrente de prisão indevida, deve ser arbitrada considerando-se a gravidade da violação aos direitos fundamentais, podendo adotar-se o critério de 1 salário-mínimo por mês de segregação indevida como parâmetro compensatório.

São devidos lucros cessantes em caso de prisão ilegal quando demonstrada a perda de atividade laboral, ainda que de forma informal, devendo o valor ser fixado com base em critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XLIX; art. 7º, IV; art. 37, caput e § 6º. CPC/2015, art. 85, § 3º, I, e § 11; EC 113/21. Resolução 108/CNJ, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 841.526, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 30/03/2016, DJe 01/08/2016; STJ, AgRg no Ag 938.114/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 28/06/2010; STJ, REsp 1.837.386/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 23/08/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, negar provimento ao recurso interposto pelo Estado do ES e dar provimento ao recurso interposto por Antônio Carlos Gomes Borges, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Nos termos do Relatório, tratam-se de Recursos de Apelação interpostos por
ANTÔNIO CARLOS GOMES BORGES

e pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a sentença de fls. 179/181, integrada à fl. 185, proferida pelo Juízo da Vara Única de Jerônimo Monteiro, que na Ação de
Reparação Danos ajuizada pelo primeiro apelante em face do segundo, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral e condenou o ente público ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 20.000,00, corrigido monetariamente pelo IPCA-E desde o arbitramento (Súmula 362/STJ) e acrescido de juros legais, pelo índice da caderneta de poupança, desde o evento danoso (Súmula 54/STJ). Nesses termos, considerando a existência de sucumbência recíproca, condenou o ente estadual ao pagamento 20% das despesas processuais e de honorários sucumbenciais arbitrados em 15% sobre o valor da condenação e, quanto ao requerente, o condenou ao pagamento de 80% das custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre a diferença entre o valor da causa e a condenação, observada, quanto a este, a gratuidade da justiça.

Inconformadas, as partes interpuseram recurso de apelação.

Em suas razões recursais de fls. 187/212, aduz o apelante
ANTÔNIO CARLOS GOMES BORGES
, em suma, que (1) o montante arbitrado a título de danos morais deve ser majorado para R$ 80.000,00, em razão de sua prisão ilegal ter perdurado 623 dias (21 meses) por erro do poder público; (2) restou comprovado nos autos que percebia R$ 50,00 por dia como remuneração de sua atividade laboral, de modo que estão caracterizados os lucros cessantes; (3) deixou de auferir, pelos 623 dias de prisão indevida, levando em consideração os dias úteis que seriam trabalhados, o valor de R$ 26.700,00.

P
or sua vez, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

aduz em suas razões de fls. 226/233, em suma que (1)
o requerente não se desincumbiu de comprovar que sofreu dano em decorrência da falha na prestação do serviço (prisão ilegal),
pois a constrição do requerente se deu de forma legal
;
(2) não houve a caracterização dos danos morais e, caso seja mantida a condenação, o montante arbitrado deve ser reduzido; (3) os juros de mora devem incidir a partir do arbitramento, tal qual a correção monetária.

P
reenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço dos apelos interpostos e passo a analisar as suas razões conjuntamente.

Trata-se de ação de reparação de danos ajuizada por
ANTÔNIO CARLOS GOMES BORGES

em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
na qual sustenta o requerente ter sido condenado a cumprir pena de 03 (três) meses de detenção no processo criminal nº 0001136-92.2013.8.08.0029,
tendo sido recolhido à prisão em 30/12/2016. Posteriormente, em audiência admonitória realizada em
31/01/2017
, foi determinada a substituição do restante da pena por medidas restritivas de direitos, com a expedição de alvará de soltura. Entretanto, narra o requerente/apelante que o respectivo alvará somente foi expedido em
16/10/2018
, tendo permanecido em regime fechado por 623
(seiscentos e vinte e três)
dias.

Em virtude de tais fatos, afirma ter sofrido danos morais e materiais (lucros cessantes), pelos quais requer o arbitramento das respectivas indenizações.

Nesses termos, c
inge-se a controvérsia
em aferir
a responsabilidade civil do Estado pelos danos que o autor/
apelante
sustenta ter experimentado em virtude de falha na atuação estatal, decorrente da omissão na expedição de alvará de soltu
ra determinado nos autos do
processo criminal
nº
0001136-92.2013.8.08.0029
,
que
ocasion
ou
a manutenção
do autor/recorrente,
em cárcere, pelo período excessivo de
1 ano e
09
meses (30/01/2017 a 16/10/2018).

De acordo com o art. 37, §6º da CF, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Consigne-se que
o
Supremo Tribunal Federa
l
, em sede de julgamento do RE 841.526, de relatoria do Ministro Luiz Fux,
firmou entendimento no sentido de que
“É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral (artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal). 4. O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal”
(STF - RE: 841526 RS, Relator: Luiz Fux, Data de Julgamento: 30/03/2016, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 01/08/2016).

Nesses termos, a responsabilidade civil do Estado é objetiva, bastando, para sua configuração, a concorrência de três elementos: conduta ilegal de agente público, dano causado a um particular e nexo de causalidade entre conduta e dano (CF, art. 37, § 6º).

Destarte, a atuação da Administração Pública está sujeita aos limites da legalidade, conforme dispõe o art. 37, caput, Constituição Federal e o art. 32, Constituição do Estado do Espírito Santo.

D
estaca-se,
ainda,
que a Resolução 108/CNJ
1
, vigente à época do evento narrado e que disp
unha
sobre o cumprimento de alvará de soltura e sobre a movimentação de presos do sistema carcerário, estabelec
ia
, em seu art. 1º, o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para
a adoção de tais medidas
.

Confira-se
:

Art. 1º O juízo competente para decidir a respeito da liberdade ao preso provisório ou condenado será também responsável pela
expedição e cumprimento do respectivo alvará de soltura, no prazo máximo de vinte e quatro horas
.

Desta feita, somente é ato ilícito e apto, portanto, a configurar dano moral, o prazo que ultrapassa
r
as 24 (vinte e quatro) horas a que se refere a Resolução 108/CNJ
(prazo esse reproduzido pela atual Resolução 417/2021 do CNJ).

No caso dos autos, esse prazo foi
desrespeitado
, aliás, o seu descumprimento estendeu-se para muito além, pois diante da omissão quanto
ao cumprimento
d
o
alvará de soltura,
o requerente/apelante
permaneceu segregado por aproximadamente 1 ano e 9 meses
(623 dias)
após a determinação
d
a substituição do restante da pena
de 3 meses
que lhe
havia sido
imposta
por medidas restritivas de direitos.
Vale dizer, o requerente/apelante permaneceu no sistema carcerário por período muito superior àquele que imposto pela pena privativa de liberdade a que havia sido condenado.

Extrai-se dos
autos que o requerente foi preso em 30/12/2016 e que em audiência admonitória (fl. 68), realizada em 31/01/2017, consignou-se que
“o reeducando foi condenado a uma pena de 3 (três) meses de detenção,
tendo ficado preso durante 31 dias, restando o cumprimento da pena de 59 dias
. Assim, durante o período restante da pena, deverá o reeducando se recolher em sua residência a partir das 21:00 horas até as 06:00 hora do dia seguinte, ressalvado nos casos de exercícios de atividades laborativas, religiosas e culturais.
Expeça-se alvará de soltura
, se por outro motivo não estiver preso [...]”
.

Não obstante, infere-se dos autos, à fl. 70 e 70-v, que
a despeito d
o respectivo Alvará de Soltura nº 41868
ter sido
expedido
em
01/02/2017,
das informações extraídas do cadastro de presos (fl. 101) observa-se não haver nenhuma informação sobre o
mesmo
, destacando-se que nesse interregno ocorreu, inclusive, a transferência do requerente do CDP-CI para a PS-VV, em 10/03/2017.

Registre-se, ainda, que à fl. 93 consta a prolação de sentença, na data de 31/08/2018, que declarou extinta a punibilidade do requerente/apelante, e, ainda, assim, o mesmo continuou em cumprimento de pena, tendo sido solto somente em
16/10/2018
(fl. 105).

Logo, a prisão indevida do apelado por
01 ano e 09 meses (31/01/
2017 a 16/10/2018), somando 623 dias,
constitui conduta administrativa ilícita.

I
mpende ressaltar que o Estado não apresentou motivação razoável e/ou legal para a manutenção da prisão do apela
nte
de forma indevida por mais de 24 horas após a determinação de sua soltur
a,
nos termos da Resolução 108/CNJ
.

Assim sendo, resta patente a ilegalidade da manutenção da prisão, e configurada, portanto, a ilicitude na conduta estatal.

Por conseguinte, configura
do
o erro judicial pela omissão em não determinar a soltura do autor/
apelante
no momento
da decisão proferida pelo juízo criminal,
ou
logo após
,
com a sua
man
utenção em

cárcere
por tempo desarrazoado (quase dois
anos
), evidente é o dano moral
sofrido
.

Demonstrada
, portanto,
a
ocorr
ência

d
a violação a um direito d
a
personalidade do
requerente/apelante
, especificamente à sua honra,
demonstrado está o
dano moral
que busca ser reparado
, porquanto
demonstrou-se
uma série de momentos e atos ao longo da cadeia de ações do Estado –
aí também incluso o Ministério Público e a Defensoria Pública –
que poderiam e deveriam ser precedidos da necessária atenção, cuidado e segurança a não impor tamanha arbitrariedade, tamanha ofensa a direito fundamental
do requerente/apelante
e por lapso de tempo tão grande.

P
ara corroborar, confira-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - MANUTENÇÃO DA PRISÃO APÓS O PRAZO PARA EXPEDIÇÃO E CUMPRIMENTO DO ALVARÁ DE SOLTURA - ERRO CRASSO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DANO MORAL PURO
- VALOR ARBITRADO NA ORIGEM - CRITÉRIOS DIVORCIADOS DOS ENTENDIMENTOS DOUTRINÁRIO E JURISPRUDENCIAL - MAJORAÇÃO - OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO - ADEQUAÇÃO - RECURSO PROVIDO.
1. Configura dano moral puro o prolongamento do período de encarceramento após o prazo para expedição e cumprimento do alvará de soltura, cabendo ao magistrado arbitrar um valor capaz de propiciar a compensação satisfativa ao dano, nos limites da proporcionalidade e da razoabilidade
[...]

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - MANUTENÇÃO DA PRISÃO APÓS O PRAZO PARA EXPEDIÇÃO E CUMPRIMENTO DO ALVARÁ DE SOLTURA - PRISÃO IRREGULAR - DANO MORAL - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO CONFIGURADA - DEVER DE INDENIZAR

- QUANTUM INDENIZATÓRIO - VALOR ARBITRADO NA ORIGEM - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO - ADEQUAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.
1-O fato de o requerente ter sido mantido preso após expedição de alvará de soltura configura ato ilegal passível de indenização
[...]
(TJ-MG - AC: 10000210565321001 MG, Relator: Raimundo Messias Júnior, Data de Julgamento: 01/02/2022, Câmaras Cíveis/2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/02/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. DANO MORAL. PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA. DEMORA, DA ADMINISTRAÇÃO, PARA DAR CUMPRIMENTO AO ALVARÁ DE SOLTURA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO.
1. Apura-se eventual responsabilidade civil do Estado, que demorou noventa e sete dias para dar efetivo cumprimento ao alvará de soltura em processo penal.
2. O artigo 5º, LXXV, da Constituição da Republica Federativa do Brasil, é uma garantia, um mínimo, que nem impede a lei, nem impede eventuais construções doutrinárias que venham a reconhecer a responsabilidade do Estado em hipóteses que não a de erro judiciário 'stricto sensu', mas de evidente falta objetiva do serviço público da Justiça. 3. De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, mesmo a regra geral sendo de ausência de responsabilidade civil do Estado por atos de jurisdição, em casos específicos, expressamente declarados em lei, de comprovada falta objetiva do serviço público da Justiça, caberá ao Estado a efetiva reparação do dano suportado pelo administrado. Isso porque, nesses casos, a indenização é uma garantia individual e não se submete à exigência de dolo ou culpa do magistrado. 4. Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual. 5. A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento. APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA. (TJ-GO – Apelação Cível: 03077297120178090138 Rio Verde, Relator: Des(a). Orloff Neves Rocha, Data de Julgamento: 02/02/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 02/02/2021).

Assim, imperiosa é a condenação do Estado ao pagamento de indenização por dano de ordem moral, já manifestamente caracterizado como indubitavelmente grave como não poderia deixar de ser a manutenção da segregação de uma pessoa, inexplicadamente, mesmo com a expedição de alvará de soltura, pelo prazo de 1 ano e 09 meses (623 dias).

Evidente, portanto, a ocorrência de dano moral, cabendo arbitrar o adequado valor para a indenização.

A par da dificuldade em definir o aspecto pecuniário da indenização, seu importe obedecerá a noções de razoabilidade e proporcionalidade, sem olvidar da gravidade do caso posto sob apreciação judicial.

In casu
, conforme já ressaltado, o fato de o autor/recorrente ser mantido na prisão por 01 (um) ano e 09 (nove) meses (623 dias), após a determinação de expedição de alvará de soltura, gera uma presunção de sofrimento irrefutável, evidenciando o constrangimento ilegal, o vexame e a humilhação a que foi submetido.

Desta feita, em que pese o livre convencimento motivado do julgador, previsto pelo art. 371 do CPC/15, entendo que o
quantum
arbitrado pelo juízo a quo, a título de reparação por dano moral, no valor equivalente a R$ 20.000,00 (vinte reais), não se mostra suficiente para atender ao caráter retributivo/preventivo da indenização.

No caso dos autos, devem ser considerados: a) a reprovabilidade da omissão estatal que, ao deixar de cumprir o alvará de soltura devidamente expedido pelo juízo da causa, manteve o requerente/apelado em regime fechado; b) a intensidade da lesão, por privação indevida da liberdade que durou 623 dias (1 ano e 9 meses), a causar angústia e estigma; c) as consequências danosas posteriores derivadas da prisão indevida; e d) a condição econômica do requerente.

Com efeito, dada a impossibilidade de se obter um critério objetivo para o arbitramento do dano moral, entendo razoável utilizar o salário-mínimo como parâmetro para tal fixação, pois trata-se de base de cálculo que possui ampla aceitação social e jurídica por simbolizar o mínimo necessário para a garantia de condições mínimas de existência, conforme previsto pelo art. 7º IV da Constituição Federal.

Tal critério se mostra capaz de garantir uniformidade e proporcionalidade no arbitramento das indenizações, especialmente em um contexto, como o presente, onde a quantificação do dano moral apresenta caráter subjetivo e complexo.

Por outro lado, o arbitramento baseado no salário-mínimo assegura que a indenização tenha um impacto financeiro real, especialmente quando a vítima da ofensa pertença a classe econômica menos favorecida e se veja diante de um ente público estatal. Esse critério permite que a reparação cumpra sua finalidade compensatória, reafirmando a dignidade da vítima e desestimulando condutas lesivas por parte do ofensor.

Nesse sentido, já decidiu o c. STJ que “
1. A Segunda Seção desta Corte de Justiça, na esteira do decidido no Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 222.488/PR, Relator o e. Ministro Moreira Alves, orienta-se no sentido de ser vedada a vinculação do salário-mínimo ao valor da indenização por dano moral. Todavia,
entende ser possível sua utilização como parâmetro de fixação da verba indenizatória e não como indexador, fator de correção monetária
. Portanto, a indenização, quando fixada em salários-mínimos, deve considerar o valor de salário-mínimo vigente à época do evento danoso, computando-se a partir daí a correção monetária [...]”
. (STJ - AgRg no Ag: 938114 RJ 2007/0187805-0, Relator: Ministro Raul Araújo Filho, Data de Julgamento: 17/06/2010, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 28/06/2010).

Com efeito, diante da restrição a liberdade imposta ao requerente/apelante, que se elasteceu por período demasiadamente longo, sopesando todas as circunstâncias citadas, a indenização pelo dano moral sofrido deve ser fixada em 1 salário-mínimo vigente à época do evento danoso para cada mês que o requerente/apelante permaneceu detido indevidamente (31/01/2017 a 16/10/2018).

Nesse ponto, imperioso destacar que embora o requerente/apelante tenha formulado pedido de ampliação da condenação ao pagamento de danos morais para R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), o acolhimento parcial de tal pretensão recursal não implica na procedência, apenas parcial de seu recurso.

Segundo destaca o C. STJ,
“Em que pese a discrepância entre o valor indicado no pedido e o quantum arbitrado na condenação, não há falar em sucumbência dos autores da demanda, vencedores em seu pedido indenizatório. Incide a orientação que emana da Súmula n. 326/STJ. 3. O valor sugerido pela parte autora para a indenização por danos morais traduz mero indicativo referencial, apenas servindo para que o julgador pondere a informação como mais um elemento para a árdua tarefa de arbitrar o valor da condenação. 4. Na perspectiva da sucumbência, o acolhimento do pedido inicial – este entendido como sendo a pretensão reparatória stricto sensu, e não o valor indicado como referência –, com o reconhecimento do dever de indenizar, é o bastante para que ao réu seja atribuída a responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, decerto que vencido na demanda, portanto sucumbente [...]”
(STJ - REsp: 1837386 SP 2019/0014177-0, Data de Julgamento: 16/08/2022, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 23/08/2022).
No mesmo sentido
, vide: REsp n. 1.837.386/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 23/8/2022; AgInt no REsp n. 1.901.134/CE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 25/3/2021; AgInt no AREsp n. 1.672.112/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 27/8/2020; AgInt no AREsp n. 1.509.395/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/12/2019, DJe de 12/5/2020.

Destarte, ao reafirmar a vigência da Súmula 326, o C. STJ sedimenta o entendimento de que o acolhimento ou majoração parcial do pedido de indenização por dano moral, não implica no provimento parcial da pretensão ou provimento parcial do recurso, uma vez que houve o acolhimento da pretensão material indenizatória.

Assim, merece reforma a sentença apelada para que seja majorado o dano moral arbitrado na origem.

P
or fim, quanto aos lucros cessantes, o requerente/apelante aduz que restou comprovado nos autos que percebia o valor de R$ 50,00 por dia como remuneração de sua atividade laboral, devendo ser ressarcido dos lucros cessantes pelo período que deixou de auferir sua renda, no valor de R$ 26.700,00 (vinte e seis mil e setecentos reais).

A sentença apelada considerou que o requerente/apelante desistiu da prova oral deferida e, em substituição, anexou declarações para comprovar os lucros cessantes que alega ter sofrido, porém, tais declarações além de estarem desacompanhadas de reconhecimento de firma e dos documentos pessoais dos declarantes, somente informam que o recorrente teria prestado serviços esporádicos e informais aos mesmos. Nesse sentido, considerou que sem a juntada de recibos ou extratos aptos a demonstrar a quantidade média de dias laborados, com vistas a calcular a renda mensal, julgou improcedente tal pretensão.

Observando os documentos colacionados às fls. 158/178, vê-se que, de fato, as declarações acostadas não se mostram suficientes para comprovar a renda mensal auferida pelo requerente/apelante,
embora atestem o exercício de atividade laboral, ainda que informal por parte do requerente/apelante
.

Vê-se, ainda, que o autor/recorrente
requereu a dispensa da audiência de instrução e julgamento na qual seria produzida prova testemunhal com vistas a comprovar os lucros cessantes pretendido, em razão da Pandemia gerada pela COVID-19, que, como é de conhecimento público, impôs à população o recolhimento e o isolamento social e, quanto aos órgãos públicos, a suspensão dos atendimentos presenciais.

Nesse contexto, requereu o autor/recorrente, tendo em vista a incerteza do retorno do expediente judiciário presencial, a substituição da oitiva presencial de suas testemunhas pelas declarações já citadas.

Embora o magistrado de origem tenha desconsiderado, para efeitos probatórios, as declarações apresentadas por não ser possível aferir a sua autenticidade, por outro lado, sequer oportunizou ao requerente a regularização das mesmas e tampouco abriu ao Estado a oportunidade de se manifestar sobre as mesmas, pois, imediatamente à sua juntada aos autos, proferiu a sentença ora apelada.

Assim, não obstante os argumentos expendidos pelo juízo de origem, vê-se que a
s declaraç ões colacionada s à s fl s
. 158
e 171
, emitida
s respectivamente
por Vilson Luiz Rezende
e por Carlos Roberto Fernandes Lamas
, v
ê
m acompanhada
s
do Certificado de Cadastro de Imóvel Rural do
s
declarante
s
, e, ainda, da Declaração de Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural do exercício de 2020 do
s
declarante
s
, cujos dados pessoais e documentos coincidem
com os indicados nas citadas declarações
.

Assim, em que pese a declaração colacionada à fl. 178, expedida por Neuzedino Domingos de Souza Júnior, não estar acompanhada de outros documentos
aptos a validar o seu teor
, as demais manifestações de vontade
já referidas
se mostram suficientes para comprovar o exercício de atividade laboral por parte do requerente/apelante,
ainda que de modo informal e eventual.

Assim
, não se pode olvidar que a impossibilidade de exercer atividade laboral no período em que
o requerente/apelante
permaneceu preso indevidamente teve origem na atuação ilícita da administração pública estadual que, por omissão, deixou de cumprir o alvará de soltura expedido por autoridade judiciária
e, consequentemente cerceou a liberdade do mesmo
.

Nesse sentido,
são devidos lucros cessantes por ter o requerente/apelante permanecido preso (em regime fechado) por ato omissivo do Estado, uma vez que deixou de auferir renda/lucro naquele determinado período.

No caso em tela, restou comprovado que o requerente ficou impedido de realizar suas atividades laborais por 623 dias, pelo período de
31/01/
2017 a 16/10/2018,
conforme comprovado nos autos e, não sendo possível aferir seu rendimento mensal à época de tal evento, apresenta-se razoável utilizar-se da presunção de que a sua renda decorrente do eventual trabalho corresponderia
um salário-mínimo por mês. Logo,
o
quantum

indenizatório deve ser fixado em um salário-mínimo vigente à época do evento danoso,
por mês de segregação indevida
.

Nesse sentido, destaco o entendimento dos tribunais pátrios em situações semelhantes:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO ENTRE VEÍCULO E MOTOCICLETA – PARTE RÉ QUE CRUZA A PREFERENCIAL E ATINGE O AUTOR, CAUSANDO-LHE FERIMENTOS GRAVES – SENTENÇA QUE JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. RECURSO VOLTADO EXCLUSIVAMENTE QUANTO AO
PEDIDO DE LUCROS CESSANTES – ACOLHIMENTO PARCIAL – AUTOR QUE COMPROVOU SEU AFASTAMENTO DO TRABALHO PELO PERÍODO DE 06 MESES – AUSÊNCIA, NO ENTANTO, DE PROVA INEQUÍVOCA QUANTO AOS SEUS RENDIMENTOS MENSAIS À ÉPOCA DO SINISTRO – LUCROS CESSANTES QUE DEVEM SER FIXADOS COM BASE NO SALÁRIO MÍNIMO À ÉPOCA DOS FATOS
[...]
(TJPR – 9ª C. Cível – 0013862-14.2019.8.16.0014 – Londrina – Rel.: Desembargador Gil Francisco De Paula Xavier Fernandes Guerra – J. 14.05.2022).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
LUCROS CESSANTES. INCAPACIDADE LABORATIVA. TRABALHADOR AUTÔNOMO. NÃO COMPROVAÇÃO DOS RENDIMENTOS. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ARBITRAMENTO. SENTENÇA REFORMADA. 1) Para se deferir indenização por lucros cessantes, é indispensável a prova objetiva de sua ocorrência, com base em documentos seguros e concretos, não bastando expectativa e ou dano hipotético (art. 402 do CC).
2) Sendo incontroverso que o autor, à época do acidente de trânsito, trabalhava como autônomo, mas não havendo prova de seus rendimentos mensais, devem os lucros cessantes ser fixados no valor equivalente a 01 salário mínimo, por mês, durante o tempo em que ele ficou impossibilitado de exercer sua atividade laboral
[...].
(TJ-MG - AC: 10672150023931001 MG, Relator: Marcos Lincoln, Data de Julgamento: 03/05/2017, Câmaras Cíveis/11ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/05/2017).

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. MANOBRA DE RETORNO. Culpa exclusiva do réu confirmada. Danos morais reconhecidos, decorrentes do sofrimento físico causado ao autor e das sequelas parciais permanentes. Dano estético decorrente da marcha claudicante. Quantum inalterado.
São devidos lucros cessantes, desde o acidente até a convalescença, período em que o autor restou afastado de sua atividade laboral;
a partir de então, é devido pensionamento vitalício, em valor proporcional à perda parcial da capacidade laborativa.
Na falta de prova dos vencimentos auferidos pelo autor antes do sinistro, deve ser adotado como referência o valor de um salário-mínimo.
Deferido o abatimento do valor do benefício previdenciário quanto aos lucros cessantes. Juros moratórios e correção monetária incidentes sobre as parcelas dos lucros cessantes e do pensionamento adequados de ofício. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70075073817, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Maria Rodrigues de Freitas Iserhard, Julgado em 15/08/2018). (TJ-RS - AC: 70075073817 RS, Relator: Antônio Maria Rodrigues de Freitas Iserhard, Data de Julgamento: 15/08/2018, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 22/08/2018).

Portanto, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO ao apelo interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
DOU PROVIMENTO ao apelo interposto por
ANTÔNIO CARLOS GOMES BORGES
para:

a)
majorar a indenização por danos morais devida pelo Estado do Espírito Santo, fixando-a em 1 salário-mínimo vigente à época do evento danoso para cada mês que o requerente/apelante permaneceu detido indevidamente (31/01/2017 a 16/10/2018);

b)
condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de lucros cessantes arbitrados em
um salário-mínimo vigente à época do evento danoso
(
31/01/
2017 a 16/10/2018),
por mês de segregação indevida.

Tais montantes devem ser corrigidos pelo IPCA-E desde o evento danoso até o presente arbitramento e, após, pela
incidência da

SELIC, sem cumulação com qualquer outro índice,
nos termos da
EC 113/21,
a serem definidos em liquidação de sentença
.

Nesses termos,
mantenho a
sucumbência recíproca
reconhecida na origem
,
que condenou
ente estadual ao pagamento de honorários sucumbenciais arbitrados em 15% sobre o valor da condenação,
isentando-o do pagamento das custas processuais, em razão de previsão legal. Quanto ao requerente, condeno-o ao pagamento de 40% das custas processuais e de honorários sucumbenciais de 10% devidos sobre a diferença entre o valor dos lucros cessantes requeridos e os concedidos, observada, quanto a este a concessão da assistência judiciária gratuita.

Considerando o desprovimento do apelo interposto pelo Estado do ES, a
pós a apuração do
quantum debeatur
em liquidação de sentença, os honorários sucumbenciais devidos pelo
ente estadual
devem ser majorados em 2%, na forma do §11 do art. 85 do CPC/15,
tendo em vista
a duração e complexidade da demanda, bem como o trabalho adicional realizado nessa instância recursal.

É como voto.

1

Atualmente, a Resolução 417/2021, que revogou a Resolução 108 e instituiu e regulamentou o Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões (BNMP 3.0), estabelece em seu art. 6º:
Determinada a liberação da pessoa, será expedido no BNMP 3.0 o documento “alvará de soltura” ou “ordem de desinternação”, conforme o caso, com validade em todo território nacional, a ser cumprido no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas.
(redação dada pela Resolução n. 577, de 3.9.2024)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e a ele
NEGAR PROVIMENTO
. Outrossim, CONHECER do recurso interposto por ANTÔNIO CARLOS GOMES BORGES e a ele
DAR PROVIMENTO para:
(1) majorar a indenização por danos morais devida pelo Estado do Espírito Santo, fixando-a em 1 salário-mínimo vigente à época do evento danoso para cada mês que o requerente/apelante permaneceu detido indevidamente (31/01/2017 a 16/10/2018); (2) condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de lucros cessantes arbitrados em um salário-mínimo vigente à época do evento danoso (31/01/2017 a 16/10/2018), por mês de segregação indevida. Consignar, ainda, que tais montantes serão corrigidos pelo IPCA-E desde o evento danoso até o presente arbitramento e, após, pela incidência da SELIC, sem cumulação com qualquer outro índice, nos termos da EC 113/21, a serem definidos em liquidação de sentença. Outrossim, manter a sucumbência recíproca reconhecida na origem, que condenou ente estadual ao pagamento de honorários sucumbenciais arbitrados em 15% sobre o valor da condenação, isentando-o do pagamento das custas processuais, em razão de previsão legal e, quanto ao requerente, condená-lo ao pagamento de 40% das custas processuais e de honorários sucumbenciais de 10% devidos sobre a diferença entre o valor dos lucros cessantes requeridos e os concedidos, observada, quanto a este a concessão da assistência judiciária gratuita. Por fim, considerando o desprovimento do apelo interposto pelo Estado do Espírito Santo, determinar que, após a apuração do
quantum debeatur
em liquidação de sentença, os honorários sucumbenciais devidos pelo ente estadual deverão ser majorados em 2%, na forma do §11 do art. 85 do CPC/15, tendo em vista a duração e complexidade da demanda, bem como o trabalho adicional realizado nessa instância recursal.